Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709453-58.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VIEIRA DE SALES NETO, RUBIA AMARAL FERREIRA DE SALES, MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, RMF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME APELADO: RMF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME, MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, ANTONIO VIEIRA DE SALES NETO, RUBIA AMARAL FERREIRA DE SALES D E S P A C H O O pedido formulado pelos réus apelantes na petição de 30765977 será apreciado com o julgamento dos recursos. Mantenha-se o presente feito em pauta de julgamento. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora